Tribunal: STF
Processo: MS 37279
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Veiculando matéria de fundo presente em diversas pretensões individuais e coletivas, cuida-se mandado de segurança com pedido de medida cautelar, impetrado em face do Acórdão 2.780/2016, do Plenário do Tribunal de Contas da União, que determinou a revisão de benefícios previdenciários de pensão por morte titularizados por filhas de servidores públicos civis, instituídos com base no art. 5º, II, parágrafo único, da Lei n.º 3.373/1958. Confira-se a ementa do acórdão:
    “ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Revisor, em;
    9.1 com fundamento no art. 250, inciso II, do Regimento Interno, determinar às unidades jurisdicionadas em que tenham sido identificados os 19.520 indícios de pagamento indevido de pensão a filha solteira, maior de 21 anos, em desacordo com os fundamentos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/1958 e a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, a adoção das seguintes providências:
    9.1.1. tendo por base os fundamentos trazidos no voto, a prova produzida nestes autos e outras que venham a ser agregadas pelo órgão responsável, promover o contraditório e a ampla defesa das beneficiárias contempladas com o pagamento da pensão especial para, querendo, afastar os indícios de irregularidade a elas imputados, os quais poderão conduzir à supressão do pagamento do benefício previdenciário, caso as irregularidades não sejam por elas elididas:
    9.1.1.1 recebimento de renda própria, advinda de relação de emprego, na iniciativa privada, de atividade empresarial, na condição de sócias ou representantes de pessoas jurídicas ou de benefício do INSS;
    9.1.1.2 recebimento de pensão, com fundamento na Lei 8.112/1990, art. 217, inciso I, alíneas a, b e c;
    9.1.1.3 recebimento de pensão com fundamento na Lei 8.112/1990, art. 217, inciso I, alíneas d e e e inciso II, alíneas a, c e d;
    9.1.1.4 titularidade de cargo público efetivo federal, estadual, distrital ou municipal ou de aposentadoria pelo Regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público,
    9.1.1.5 ocupação de cargo em comissão, de cargo com fundamento na Lei 8.745/1993, de emprego em sociedade de economia mista ou em empresa pública federal, estadual, distrital ou municipal;
    9.1.2 fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência da respectiva notificação pela unidade jurisdicionada, para que cada interessada apresente sua defesa, franqueando-lhe o acesso às provas contra elas produzidas e fazendo constar no respectivo ato convocatório, de forma expressa, a seguinte informação: da decisão administrativa que suspender ou cancelar o benefício, caberá recurso nos termos dos arts. 56 a 65 da Lei 9.784/1999, a ser interposto no prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da ciência da decisão pela parte interessada, perante o próprio órgão ou entidade responsável pelo cancelamento da pensão;
    9.1.3 na análise da defesa a ser apresentada pelas interessadas, considerar não prevalentes as orientações extraídas dos fundamentos do Acórdão 892/2012-TCU-Plenário, desconsiderando a subjetividade da aferição da dependência econômica das beneficiárias em relação à pensão especial instituída com base na Lei 3.373/1958 e da aferição da capacidade da renda adicional oferecer subsistência condigna, em vista da possibilidade de supressão do benefício previdenciário considerado indevido;
    9.1.4. não elididas as irregularidades motivadoras das oitivas individuais descritas nos subitens 9.1.1.1 a 9.1.1.5 deste acórdão, promover, em relação às respectivas interessadas, o cancelamento da pensão decorrente do art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/58;”
    O TCU, assim, realizou auditoria na folha de pagamento de mais de uma centena de órgãos públicos e constatou indícios de irregularidades na concessão de cerca de 19.000 (dezenove mil) pensões por morte, concedidas com amparo na Lei 3.373/58. Neste sentido, a Corte de Contas editou o Acórdão 2.780/2016, impugnado neste mandamus, por meio do qual determinou a revisão de pensões em que se constatou a possibilidade de percepção, pelas pensionistas, de fonte de renda diversa da pensão que titularizam.
    A controvérsia se instaurou nesta Corte com a impetração, pela Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social (ANASPS), do MS 34.677. 
    Naquele feito, a Impetrante narrou que, na sequência, o INSS, cumprindo o disposto no acórdão, enviou ofícios às pensionistas nessa situação, informando quanto à detecção da irregularidade e à necessidade de prestação de esclarecimentos.
    Argumentou que o acórdão viola frontalmente a Lei 3.373/58, pois a previsão de cancelamento do benefício somente seria possível com o matrimônio ou com a ocupação de cargo público permanente pela beneficiária.
    Sustentou, ainda, haver violação dos princípios do tempus regit actum, da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da vedação à retroação de novo entendimento administrativo, bem como que a determinação viola o prazo decadencial legalmente previsto.
    Requereu a concessão de medida liminar, para imediata suspensão do acórdão do Tribunal de Contas da União, diante da evidente afronta à legislação que rege o ato de concessão da pensão, bem como do caráter alimentar do benefício, sem o qual as beneficiárias não possuem condições de manter a sua subsistência.
    Requereu, por fim, a anulação do Acórdão nº 2.780/2016 do TCU, bem como o arquivamento de “todos os processos administrativos instaurados com a finalidade de revisão do benefício concedido com fundamento no art. 5º, II, parágrafo único, da lei n. 3.373/2016 contra as beneficiárias do mandamus” (eDOC 1, p. 21).
    Nos termos do art. 22, § 2º, da Lei 12.016/2009, determinei a oitiva do representante judicial do Tribunal de Contas da União, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
    Em sua manifestação preliminar, a União alegou carência de ação, por considerar o ato do TCU genérico e abstrato, “editado em termos gerais, sendo as determinações nele contidas direcionadas a diversos órgãos jurisdicionados da Corte de Contas” (eDOC 15, p. 3), “não abrangendo situações individuais dos impetrantes passíveis de submissão ao Judiciário” (p. 5).
    De consequência, sustentou a ilegitimidade passiva do Tribunal de Contas da União, pois o ato do qual poderão resultar prejuízos aos impetrantes não é praticado pelo TCU, mas pelas unidades jurisdicionadas que deverão adotar as providências para a revisão dos benefícios em discussão.
    No mérito, articulou com a ausência de direito líquido e certo, pois não foram apresentados documentos comprobatórios de que as substituídas recebem a referida pensão e tampouco que se enquadrariam nas situações ensejadoras da perda do direito ao benefício. 
    Por fim, sustentou a legalidade e legitimidade do acórdão impugnado, porquanto o TCU teria interpretado a lei em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, sobretudo a Constituição Federal.
    Pugnou pelo não conhecimento do mandado de segurança e, caso conhecido, pela denegação da ordem. 
    Em 31.03.2017, proferi decisão monocrática no MS 34.677, na qual deferi parcialmente o pedido de liminar, nos termos do art. 7º, III, da Lei 12.016/09, para suspender, em parte, os efeitos do Acórdão 2.780/2016 em relação às pensionistas associadas à Impetrante até o julgamento definitivo desta ação mandamental, mantendo-se a possibilidade de revisão em relação às pensões cujas titulares ocupem cargo público de caráter permanente ou recebam outros benefícios decorrentes da alteração do estado civil, como a pensão prevista no art. 217, inciso I, alíneas a, b e c, da Lei 8.112/90, ou a pensão prevista no art. 74 c/c art. 16, I, ambos da Lei 8.213/91, ou seja, pensões por morte de cônjuges.
    Sobreveio agravo regimental, interposto pela União (eDOC 44). Nas razões recursais (eDOC 44), sustenta, em síntese, que “a discussão presente no writ não é possível na via mandamental” pois se trata, em sua ótica, de ato em tese, atraindo a aplicação da Súmula n.º 266, desta Corte: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. A agravante aduz que o TCU, na hipótese, exerceu competência que lhe confere o art. 71, IX, CRFB, faltando-lhe legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Argumenta, também, que não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 54, da Lei n.º 9.784/99 e que o acórdão apenas determinou o cumprimento do disposto no art. 5º, da Lei n.º 3.373/58. Ademais, inexistiria, em seu ponto de vista, periculum in mora a autorizar a concessão de liminar, mas perigo reverso, diante da possível irreversibilidade do provimento, em razão do caráter alimentar das prestações ora discutidas. Requereu, por fim, a cassação da medida liminar. (eDOC 44).
    A parte agravada apresentou manifestação (eDOC 58). Invocou o enunciado n.º 284 da Súmula da jurisprudência desta Corte (“É competente, originariamente, o Supremo Tribunal Federal, para mandado de segurança contra ato do Tribunal de Contas da União”), bem como precedentes, para afirmar a legitimidade passiva do TCU na hipótese. Argumentou pela possibilidade de utilização da via mandamental, tendo em vista que, em sua ótica, a partir da prolação do Acórdão 2.780/2016, pelo TCU, houve a exclusão de direitos. Sustentou, ademais, que o benefício deve ser regido pela lei vigente ao tempo em que reunidas as condições para sua obtenção, nos termos da jurisprudência deste STF, entendimento que teria sido violado pelo Acórdão 2.780/19 do TCU. Requereu, por fim, pelo desprovimento do agravo. 
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer assim ementado (eDOC 66):
    “Mandado de segurança. Acórdão TCU n. 2.780/2016. Ampliação indevida da hipótese de extinção da pensão por morte prevista na Lei n. 3.373/1958. Necessidade de prestigiar a segurança jurídica. Parecer pela concessão parcial da ordem.”
    É o relatório. 
    Em 15.05.2018, proferi decisão de mérito no MS 34.677, para, diante da violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica, conceder parcialmente a segurança, com fulcro no art. 1º, da Lei 12.016/2009, e anular, em parte, o Acórdão 2.780/2016 do TCU em relação às pensionistas associadas à Impetrante Associação Nacional dos Servidores da Previdência e da Seguridade Social, mantendo-se a possibilidade de revisão em relação às pensões cujas titulares ocupem cargo público de caráter permanente ou recebam outros benefícios decorrentes da alteração do estado civil, como a pensão prevista no art. 217, inciso I, alíneas a, b e c, da Lei 8.112/90, ou a pensão prevista no art. 74 c/c art. 16, I, ambos da Lei 8.213/91, ou seja, pensões por morte de cônjuges.
    Julguei prejudicado o agravo regimental interposto pela União naquele feito e adotei a técnica da motivação per relationem para utilizar a referida decisão como fundamento para conceder parcialmente a segurança, também com amparo no art. 1º, da Lei 12.016/2009, para anular em parte o Acórdão 2.2780/2016 do TCU em relação às impetrantes de diversos mandados de segurança idênticos, mantendo-se igualmente a possibilidade de revisão em relação às pensões cujas titulares ocupem cargo público de caráter permanente ou recebam outros benefícios decorrentes da alteração do estado civil, como a pensão prevista no art. 217, inciso I, alíneas a, b e c, da Lei 8.112/90, ou a pensão prevista no art. 74 c/c art. 16, I, ambos da Lei 8.213/91, ou seja, pensões por morte de cônjuges. 
    Confirmei, ademais, nos processos idênticos referidos, as decisões liminares em que concedi os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinei o pagamento dos valores relativos às pensões por morte concedidas com amparo na Lei 3.373/58 desde a cessação indevida.
    Julguei igualmente prejudicados os agravos interpostos pela União em tais feitos.
    Adoto, mais uma vez, a técnica da motivação per relationem para utilizar a decisão proferida no MS 34.677 como fundamento para conceder parcialmente a segurança, também com amparo no art. 1º, da Lei 12.016/2009 no presente feito, conforme a fundamentação que segue.
    Preliminarmente, tenho como preenchidos os pressupostos de admissibilidade do mandado de segurança.
    A autoridade apontada como coatora é parte legítima, porquanto o ato impugnado, do qual se depreende uma possível ameaça de lesão ao direito de parte dos associados, foi exarado pelo Tribunal de Contas da União por meio do Acórdão 2.780/2016, em que foi reconhecida a necessidade de comprovação da dependência econômica para fins de manutenção da pensão por morte e, de consequência, a suspensão de pagamentos incompatíveis com o respectivo benefício. 
    Trata-se de ato concreto e impositivo do TCU, cujo objetivo é o cancelamento de direito das associadas à Impetrante. Não devem prosperar, portanto, os argumentos da União no sentido de invocar a aplicação da Súmula n.º 266, desta Corte: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”. Ademais, em caso análogo, admitiu-se a legitimidade passiva do TCU, como se vê do precedente cuja ementa reproduzo:
    “AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR SANDRA LUCIA GOMES LAMBERT EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PENSÃO DE FILHA SOLTEIRA MAIOR DE 21 ANOS JULGADA LEGAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCUPAÇÃO DE CARGO PÚBLICO EFETIVO. EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO EM RAZÃO DE ACÓRDÃO DO TCU. LEGITIMIDADE PASSIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. OCORRÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ACÓRDÃO DO TCU. RESTABELECIMENTO DA PENSÃO ATÉ NOVA APRECIAÇÃO PELA CORTE DE CONTAS. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO PELA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERPOSTO POR SANDRA LUCIA GOMES LAMBERT. 1. Há precedente nesta Corte no sentido de que o Tribunal de Contas da União será parte legítima para figurar no polo passivo da ação mandamental quando, a partir de sua decisão, for determinada a exclusão de um direito. (Precedente: MS 24.927, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 28/9/2005) 2. In casu, o TCU determinou à Secretaria de Recursos Humanos do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para que fossem suspensas pensões de filhas solteiras maiores de 21 anos que ocupassem cargo público efetivo. 3. A Súmula Vinculante nº 3 do STF excepciona a observância prévia do contraditório e da ampla defesa na apreciação da legalidade do ato de concessão de aposentadoria, reforma e pensão pelo Tribunal de Contas da União. Contudo, o presente caso não se enquadra na exceção prevista, pois não se trata de concessão inicial de aposentadoria, de reforma ou de pensão. Dessa forma, podendo a decisão resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, cabível o exercício da ampla defesa e do contraditório. No entanto, não se verifica abertura de prazo pelo TCU, a fim de que houvesse oportunidade de defesa à Sandra Lúcia Gomes Lambert diante da exclusão do seu benefício de pensão. 4. Portanto, não merece ser reformada a decisão agravada que anulou o acórdão 1.843/2006 do TCU para que se possibilite que Sandra Lúcia Gomes Lambert exerça o contraditório e a ampla defesa a que tem direito, com o restabelecimento da pensão até a nova apreciação pela Corte de Contas. 5. Agravo regimental, interposto pela União, a que nega provimento, restando prejudicado o agravo regimental interposto por Sandra Lúcia Gomes Lambert. (MS 27031 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 08.09.2015). Grifos nossos. 
    O ato apontado como coator, portanto, Acórdão 2.780/16 do TCU, consubstancia orientação de nítidos efeitos vinculantes em relação aos demais órgãos da administração gestores das referidas pensões, aptidão para, em tese, desconstituir situações jurídicas que, como aduz a Impetrante, estão há muito consolidadas. Deste modo, é viável apreciar a impetração, bem como está assentada a legitimidade passiva da autoridade coatora. 
    Na hipótese, portanto, a ameaça a direito líquido e certo das associadas à Impetrante advém não do ato do órgão que administra a pensão e que lhes informa a respeito do conteúdo do Acórdão 2.780/16 do TCU, mas, ao contrário, do próprio acórdão do TCU.
    E assim é justamente porque o acórdão do TCU tem efeitos vinculantes e potencial para desconstituir situações jurídicas consolidadas há no mínimo 27 (vinte e sete) anos, considerando o advento da Lei 8.112/90, em 11.12.1990. Desse modo, resta assentada a legitimidade passiva do TCU e, por conseguinte, a competência deste Supremo Tribunal Federal para apreciar o caso. 
    Essa situação se repete em cerca de três dezenas de impetrações que aportaram a este Supremo Tribunal Federal desde que proferi, em 31.03.2017, decisão monocrática na qual deferi parcialmente o pedido de liminar, como já referido. 
    Também nas impetrações individuais, afigura-se a competência da Suprema Corte, vez que o ato coator é o Acórdão 2.870/16, cuja orientação que dirige aos órgãos que administram os benefícios de pensão por morte concedidos com amparo na Lei 3.373/58 é vinculante. 
    A matéria em comento, portanto, está adstrita à legalidade do ato do Tribunal de Contas da União que reputa necessária a comprovação de dependência econômica da pensionista filha solteira maior de 21 anos, para o reconhecimento do direito à manutenção de benefício de pensão por morte concedida sob a égide do art. 5º, II, parágrafo único, da Lei 3.373/58. 
    Partindo dessa premissa, o TCU determinou a reanálise de pensões concedidas a mulheres que possuem outras fontes de renda, além do benefício decorrente do óbito de servidor público, do qual eram dependentes na época da concessão. Dentre as fontes de renda, incluem-se: renda advinda de relação de emprego, na iniciativa privada, de atividade empresarial, na condição de sócias ou representantes de pessoas jurídicas ou de benefícios do INSS; recebimento de pensão com fundamento na Lei 8.112/90, art. 217, I, alíneas a, b e c (pensão na qualidade de cônjuge de servidor); recebimento de pensão com fundamento na Lei 8.112/90, art. 217, inciso I, alíneas d e e (pais ou pessoa designada) e inciso II, alíneas a, c e d (filhos até 21 anos, irmão até 21 anos ou inválido ou pessoa designada até 21 anos ou inválida); a proveniente da ocupação de cargo público efetivo federal, estadual, distrital ou municipal ou aposentadoria pelo RPPS; ocupação de cargo em comissão ou de cargo em empresa pública ou sociedade de economia mista.
    Discute-se, portanto, se a dependência econômica em relação ao instituidor do benefício e do valor pago a título de pensão por morte encontra-se no rol de requisitos para a concessão e manutenção do benefício em questão.
    Inicialmente, assento a jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal Federal quanto à incidência, aos benefícios previdenciários, da lei em vigência ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão. Trata-se da regra “tempus regit actum”, a qual, aplicada ao ato de concessão de pensão por morte, significa dizer: a lei que rege a concessão do benefício de pensão por morte é a vigente na data do óbito do segurado.
    Neste sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FISCAIS DE RENDA. PENSÃO POR MORTE. 1) A pensão por morte rege-se pela legislação em vigor na data do falecimento do segurado. Princípio da lei do tempo rege o ato (tempus regit actum). Precedentes. 2) Impossibilidade de análise de legislação local (Lei Complementar estadual n. 69/1990 e Lei estadual n. 3.189/1999). Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 763.761-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2013).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pensão por morte. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o valor da pensão por morte deve observar o padrão previsto ao tempo do evento que enseja o benefício. Tempus regit actum. 3. Evento instituidor do benefício anterior à vigência da Emenda Constitucional 20/1998. Descabe emprestar eficácia retroativa à diretriz constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 717.077-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.12.2012).
    “PREVIDENCIÁRIO – PENSÃO POR MORTE – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – DATA DO ÓBITO. Aplica-se ao benefício de pensão por morte a lei vigente à época do óbito do instituidor.” (ARE 644801 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 24.11.2015). 
    A tese foi assentada, inclusive, no julgamento do RE 597.389-RG-QO (Tema 165), sob a sistemática da repercussão geral.
    As pensões cujas revisões foram determinadas no Acórdão 2.780/2016 tiveram suas concessões amparadas na Lei 3.373/58, que dispunha sobre o Plano de Assistência ao Funcionário e sua Família. O referido diploma regulamentou os artigos 161 e 256 da Lei 1.711/1952, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, que vigorou até o advento da Lei 8.112/91. Reproduzo a redação dos artigos 3º e 5º da Lei 3.373/58: 
    Art. 3º O Seguro Social obrigatório garante os seguintes benefícios:
    I - Pensão vitalícia;
    II - Pensão temporária;
    III - Pecúlio especial.
    (...)
    Art. 5º Para os efeitos do artigo anterior, considera-se família do segurado: 
    I - Para percepção de pensão vitalícia:
    a) a espôsa, exceto a desquitada que não receba pensão de alimentos;
    b) o marido inválido;
    c) a mãe viúva ou sob dependência econômica preponderante do funcionário, ou pai inválido no caso de ser o segurado solteiro ou viúvo;
    II - Para a percepção de pensões temporárias:
    a) o filho de qualquer condição, ou enteado, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez;
    b) o irmão, órfão de pai e sem padrasto, até a idade de 21 (vinte e um) anos, ou, se inválido enquanto durar a invalidez, no caso de ser o segurado solteiro ou viúvo, sem filhos nem enteados.
    Parágrafo único. A filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos, só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente.
    Os requisitos para a concessão da pensão por morte aos filhos dos servidores públicos civis federais eram, portanto, serem menores de 21 (vinte e um anos) ou inválidos. Excepcionalmente, a filha que se mantivesse solteira após os 21 anos não deixaria de receber a pensão por morte, exceto se passasse a ocupar cargo público permanente. Não se exigiam outros requisitos como, por exemplo, a prova da dependência econômica da filha em relação ao instituidor ou ser a pensão sua única fonte de renda.
    De igual modo, não havia na lei hipótese de cessação da pensão calcada no exercício, pela pensionista, de outra atividade laborativa que lhe gerasse algum tipo de renda, à exceção de cargo público permanente.
    A superação da qualidade de beneficiário da pensão temporária ocorria, apenas, em relação aos filhos do sexo masculino após os 21 anos, quando da recuperação da capacidade laborativa pelo filho inválido, e, no que tange à filha maior de 21 anos, na hipótese de alteração do estado civil ou de posse em cargo público.
    A Lei 1.711/1952 e todas as que a regulamentavam, incluída a Lei 3.373/58, foram revogadas pela Lei 8.112/90, como já referido, que dispôs sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, à luz na nova ordem constitucional inaugurada em 1988. 
    Nesse novo estatuto, a filha solteira maior de 21 anos não mais figura no rol de dependentes habilitados à pensão temporária.
    Atualmente, considerando as recentes reformas promovidas pela Lei 13.135/2015, somente podem ser beneficiários das pensões, cujos instituidores sejam servidores públicos civis, o cônjuge ou companheiro, os filhos menores de 21 anos, inválidos ou com deficiência mental ou intelectual, e os pais ou irmão que comprovem dependência econômica.
    Nesse contexto, as pensões cuja revisão suscita o Tribunal de Contas da União no Acórdão 2.780/2016 foram necessariamente concedidas entre o início e o término de vigência da Lei 3.373/58, ou seja, de março de 1958 a dezembro de 1990.
    A respeito do prazo para a revisão do ato de concessão de benefícios previdenciários a servidor público ou a seus dependentes, a Lei 9.784/99 dispõe, no artigo 54, ser de cinco anos o prazo para a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis aos destinatários. 
    Com efeito, pende de julgamento neste Supremo Tribunal Federal o tema em que se discute o termo inicial do prazo decadencial para revisar atos de pensão ou aposentadoria pelo Tribunal de Contas da União, se da concessão da aposentadoria/pensão ou se do julgamento pela Corte de Contas, em sede de repercussão geral no bojo de RE 636.553, pendente ainda o julgamento do mérito.
    No entanto, o Acórdão impugnado diz respeito a atos de concessão cuja origem são óbitos anteriores a dezembro de 1990, sendo muito provável que o prazo de cinco anos, contados da concessão ou do julgamento, já tenha expirado. 
    Há precedente da Primeira Turma desta Corte no sentido de reconhecer a ocorrência da coisa julgada administrativa quando ultrapassado o prazo de cinco anos previsto no art. 54 da Lei 9.784/99, como se vê da ementa aqui colacionada: 
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. NEGATIVA DE REGISTRO DE APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – COMPLEMENTO GATS. REPUTADA ILEGAL PELO ÓRGÃO DE CONTROLE. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. ART. 54 DA LEI 9.784/99. OCORRÊNCIA. FORMAÇÃO DA COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A decadência prevista no art. 54 da Lei 9.784/99 não se consuma, apenas, no período compreendido entre o ato administrativo concessivo de aposentadoria ou pensão e o posterior julgamento de sua legalidade e registro pelo Tribunal de Contas da União que consubstancia o exercício da competência constitucional de controle externo (CRFB/88, art. 71, III) -, porquanto o respectivo ato de aposentação é juridicamente complexo, que se aperfeiçoa com o registro na Corte de Contas. Precedentes: MS 30.916, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.06.2012; MS 25.525, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.03.2010; MS 25.697, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 12.03.2010. 2. In casu, o início do prazo decadencial para revisão das parcelas de aposentadoria da agravada se deu com a prolação do Acórdão TCU 1.774/2003, pois englobou a discussão acerca da base de cálculo para o recebimento do “Complemento GATS”, imposta por sentença judicial transitada em julgado, de sorte que os atos impugnados - Acórdãos TCU 6.759/2009 e 1.906/2011 – restam alcançados pela decadência administrativa (Lei 9.784/99, art. 54). Precedentes: MS 28.953, Relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28.03.2012; MS 27.561 AgR, Relator Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 04.10.2012. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (MS 30780 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11.09.2017). Grifos nossos.
    De todo modo e sem adentrar ao debate a respeito da formação da coisa julgada administrativa, não houve, no Acórdão do TCU ora atacado, menção ao respeito ao prazo decadencial de revisão previsto no artigo 9.784/99, porquanto o entendimento lá sustentado diz respeito à possibilidade de revisão a qualquer tempo em que se modificarem as condições fáticas da dependência econômica.
    Haure-se, portanto, da leitura da jurisprudência e da legislação acima citadas a seguinte conclusão: as pensões concedidas às filhas maiores sob a égide da Lei 3.373/58 que preenchiam os requisitos pertinentes ao estado civil e à não ocupação de cargo público de caráter permanente encontram-se consolidadas e somente podem ser alteradas, é dizer, cessadas, se um dos dois requisitos for superado, ou seja, se deixarem de ser solteiras ou se passarem a ocupar cargo público permanente.
    O Tribunal de Contas da União, contudo, no Acórdão 2.780/16, não interpretou do mesmo modo a legislação e a jurisprudência transcritas acima. Esclareceu ter havido uma “evolução na jurisprudência recente do TCU a respeito do tema”.
    O TCU adotava a tese firmada no Poder Judiciário no sentido de que à pensão por morte aplica-se a lei vigente à época da concessão.
    Permitia, ainda, nos termos da Súmula 168, que a filha maior solteira que viesse a ocupar cargo público permanente na Administração Direta e Indireta optasse entre a pensão e a remuneração do cargo público, considerando a situação mais vantajosa.
    No entanto, em 2012, após consulta formulada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o que resultou na confecção do Acórdão 892/2012, o TCU alterou a interpretação sobre o tema “a partir da evolução social” e considerou revogar a Súmula 168, bem como reputar necessária a comprovação da dependência econômica das filhas em relação ao valor da pensão da qual são titulares.
    Para a Corte de Contas, “a dependência econômica constitui requisito cujo atendimento é indispensável tanto para a concessão da pensão quanto para a sua manutenção, ou seja, a eventual perda de tal dependência por parte da pensionista significará a extinção do direito à percepção do benefício em referência.”
    Partindo dessa premissa, ou seja, de que para a obtenção e manutenção da pensão por morte é exigida a prova da dependência econômica, o TCU definiu ser incompatível com a manutenção desse benefício a percepção, pela pensionista, de outras fontes de renda, ainda que não decorrentes da ocupação de cargo público permanente.
    Editou, então, a Súmula 285, de seguinte teor: “A pensão da Lei 3.373/1958 somente é devida à filha solteira maior de 21 anos enquanto existir dependência econômica em relação ao